Tribunal: TJMT
Processo: 1009106-14.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009106-14.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ZENILDE DE SOUZA ALVARES - CPF: 365.962.489-68 (RECORRENTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009106-14.2018.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT

Recorrente(s):

Zenilde De Souza Alvares

Recorrido(s):

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS RELATIVAS À PROGRESSÃO FUNCIONAL.
LEI MUNICIPAL No 568/99 REVOGADA QUANDO DA
PUBLICAÇÃO DA LEI
No 1.604/2011
REGULANDO INTEIRAMENTE A MATÉRIA. TERMO FINAL DO DIREITO. DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI POSTERIOR. DIREITO AO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) ATÉ DEZEMBRO DE 2011. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do estatuído pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação

O servidor municipal tem direito à progressão funcional, prevista na da Lei Municipal no 568/99, somente até o mês de dezembro de 2011, quando a Lei anterior foi revogada pela Lei Municipal no 1.604/2011,

em face ao disposto no art. 2o, § 1o, do Decreto-Lei no 4.657/1942.

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que o período requerido pelo autor a Lei Municipal que tratava da progressão funcional dos servidores já havia sido revogada

Inicialmente,
ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, constato que o servidor entrou em exercício ao cargo efetivo de AGENTE DE SAÚDE em 12/06/1998, de modo que o percentual de atualização anual de 2%, devem ser incorporados ao seu salário base a partir de 01/01/2002, conforme previstos no artigo 10 da Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001 (que criou o adicional), que dispõe:

“Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a partir de 01/01/2002, revogando-se as disposições em contrário.”

Conforme previsto na progressão funcional, na modalidade vertical, consoante o previsto no art. 17, da Lei 568/99 com as alterações da Lei 663/2011, que assim dispõe:

“Art. 17- Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

§ 1o - O pessoal do magistério (professores) além da progressão vertical, progredirá também, em linha horizontal, mediante comprovação documentada de sua capacitação devidamente reconhecida pelo MEC.

(...)

§ 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I - Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20 - Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I - Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II - Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento” (...) “Art. 26 – Até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, a Unidade de Recursos Humanos organizará a relação dos servidores com data base de 30 (trinta) de junho, com direito a concorrerem à progressão e a enviará á Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, acompanhada das respectivas anotações funcionais.

Desta feita, embora estejam prescritos os créditos vencidos há mais de 05 (cinco) anos contados da propositura da ação (13/09/2018), mas, o cômputo do percentual relativo ao adicional por antiguidade e merecimento deve ser contado a partir de 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

Assim, entendo que deve ser incorporado a sua base salarial o percentual de 2% a partir do 01/01/2002, devendo ser esclarecido que o Autor não terá direito somente ao recebimento das obrigações vencidas no referido período, contudo, o percentual de 2% deve ser agregado, anualmente, ao seu vencimento base desde janeiro/2002.

O Município de Sinop, em inúmeras ações ajuizadas pelos servidores, vem alegando a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 568, de 25 de outubro de 1999, que
“dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências”
, especificamente sobre o direito de progressão funcional nela previsto, no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, a contar de 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence, neste aspecto alterado pela Lei Municipal no 663, de 20 de dezembro de 2001.

O Tribunal de Justiça e esta Turma Recursal têm reiteradamente rejeitado a tese arguida pelo Município de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 568/99 e da Lei Municipal no 663/2001, no que tange à previsão de progressão no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, por ausência de dotação orçamentária.

A respeito, eis julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nos 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

...

(RAC/RNS no 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 12/11/2013)”.

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO –
INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS – AFASTADA
– ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.

1 -
A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória.

2 - Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

(N.U 0002887-75.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Assim, a ausência de dotação orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão funcional, na forma prevista pelo artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e promulgada pelo executivo há quase 20 (vinte) anos, não é fundamento suficiente para afastar o direito do servidor.

Além de que a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da LEI, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.

No entanto, há um detalhe que está sendo despercebido, por ausência de alegação do Município de Sinop, de que a Lei Municipal no 1.604, de 21 de dezembro de 2011, que
“dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Sinop, e dá outras providências”
,
tacitamente revogou
a Lei Municipal no 568/99,
ao estabelecer novas regras de progressão funcional aos servidores
.

Deve ser ressaltado que a Lei Municipal no 1.737, de 23 de novembro de 2012,
expressamente revogou
o CAPÍTULO VI – DA PROGRESSÃO FUNCIONAL – da Lei Municipal no 568/99.

Deve-se aplicar ao caso os princípios
narra mihi factum dabo tibi jus
(narra-me os fatos e eu te darei o direito), e
iura novit curia
(o juiz conhece o direito), que se traduz no dever que o juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade. Por isso, uma vez exposto o fato, o juiz deve aplicar o direito, ainda que não alegado o dispositivo legal ou alegado equivocadamente.

A
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942, com redação dada pela Lei no 12.376/2010, em seu art. 2o, § 1o, dispõe,
in verbis
:

Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1o
A lei posterior revoga a anterior
quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
.

Desta forma, se a lei posterior (Lei Municipal no 1.604/2011) regulou inteiramente a matéria que tratava a lei anterior (Lei Municipal no 568/99), significa que a norma estabelecida na lei anterior está revogada, em face ao disposto no art. 2o, § 1o, do Decreto-Lei no 4.657/1942.

Por tais motivos
, o servidor municipal tem direito à progressão funcional, prevista na da Lei Municipal no 568/99, somente até o mês de dezembro de 2011, quando a Lei anterior foi tacitamente revogada pela Lei Municipal no 1.604/2011,
regulou inteiramente a matéria que tratava a lei anterior,
em conformidade com o estatuído
no art. 2o, § 1o, do Decreto-Lei no 4.657/1942, supra transcrito.

Desta feita, embora estejam prescritos os créditos vencidos há mais de 05 (cinco) anos contados da propositura da ação, mas, o cômputo do percentual relativo ao adicional de 2% (dois por cento), por antiguidade e merecimento deve ser acrescido aos vencimentos do Autor desde
01/01/2002, contudo, somente produziriam efeitos financeiros a partir de 13/09/2013 (cinco anos anteriores ao ajuizamento da lide), contudo em 21.12.2011, foi editada a Lei Municipal no 1.604/2011, sendo que a partir de então foram criadas novas regras atinentes à progressão funcional, que prevê prazos e percentuais diferenciados de reajustes do previsto na norma revogada.

Assim, entendo que não há efeitos financeiros a serem restituídos a autora, pois, a partir de outubro/2012, a lei que criou tal benefício e que serviu de embasamento legal par embasar a pretensão inicial, se encontrava revogada.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reconheço que o Autor, tem direito ao adicional de 2% (dois por cento), por antiguidade e merecimento de 01/01/2002 até 21/12/2011, contudo, sem efeitos financeiros, para fins de pagamento, nos últimos cinco anos, pois em 13/09/2013 a lei que criou tal benefício e que serviu de embasamento legal para embasar a pretensão inicial, se encontrava revogada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021